Tribunal: CARF
Processo: 10803.720101/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720101/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.518 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
EINAR DE ALBUQUERQUE PISMEL JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade, devendo ser as questões relacionadas
à valoração das provas quando do exame do mérito das razões recursais.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OPERAÇÕES DE
MÚTUO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
No caso de omissão de rendimentos com base em acréscimo patrimonial a
descoberto, a comprovação do efetivo ingresso dos recursos resultantes de
empréstimos poderá ser aceita se restar comprovado, por documentação hábil e
idônea, além do instrumento particular de mútuo formalizado, a efetividade da
transferência de numerário do mutuante ao mutuário.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720101/2012-51
Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720101/2012-51

Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata, o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ R$ 37.577,79, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a
descoberto, em face do excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, conforme
se depreende do auto de infração constante dos autos, o que importou na apuração do imposto de
renda no valor R$ 16.978,17 (fls. 3/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 15-43.630, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 1750/1766), transcrito a seguir:
Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
calendário 2007, no valor original de R$ 16.978,17, acrescido de multa de ofício
(75,00%) e juros moratórios.
Conforme Auto de Infração (fls. 3 a 12) e Termo de Encerramento de Fiscalização (fls.
15 a 35), o lançamento foi efetuado em razão da apuração de omissão de rendimento
decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto (excesso de aplicação sobre
origens) não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, a saber:

Enquadramento normativo: arts. 37, 38, 55, inciso XIII, e parágrafo único, 83, 806, 807
e 845 do Decreto no 3.000, de 26/3/1999 (Regulamento do Imposto sobre a Renda –
RIR/99); Lei no 11.482, de 31/5/2007, art. 1o, inciso I e parágrafo único; Lei no 5.172, de
25/10/1966, art. 43, incisos I e II; Lei no 7.713, de 22/12/1988, art. 3o, §§ 1o e 4o; Lei no
4.506, de 30/11/1964, art. 26; Lei no 9.430, de 27/12/1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70,
§ 3o, inciso I; Lei no 9.250, de 26/12/1995, art. 8o; Lei no 9.477, de 24/7/1997, art. 10,
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720101/2012-51

inciso I; Lei no 4.069, de 11/6/1962, art. 51, § 1o; e Decreto-Lei no 5.844, de 23/9/1943,
art. 79.
Imputados multa de ofício, no percentual de 75,00% (setenta e cinco por cento), nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei n° 11.488, de 15/6/2007; e juros de mora, em percentual equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia–Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento (Lei
n° 9.430, de 1996, art. 61, § 3°).
Procedimento de auditoria-fiscal instaurado (Mandado de Procedimento Fiscal no
08.1.90.00-2011-01658-1), lavrado Termo de Início de Procedimento Fiscal, por meio
do qual foram solicitados diversos documentos relacionados aos anos-calendários 2007
a 2010 (fls. 36 a 41), bem como outros 14(catorze) Termos de Intimação dirigidos ao
sujeito passivo foram expedidos durante a execução da ação de fiscalização.
Sucederam-se diversas intimações e diligências fiscais correlacionadas à apuração dos
fatos geradores objeto do procedimento de auditoria-fiscal instaurado, tendo os
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, autoridades tributárias e aduaneiras da
União (Lei no 13.464, de 10/7/2017, art.5o, parágrafo único), expedido 51(cinquenta e
um) Termos de Intimação Fiscal direcionados para 29(vinte e nove) diligenciados entre
pessoas físicas e jurídicas.
Acervo probatório das Autoridades Tributárias anexados às fls. 15 a 1684.
O procedimento de auditoria-fiscal foi parcialmente finalizado em relação aos
fatos geradores apurados para o ano-calendário 2007, mantida a continuidade do
procedimento fiscal para os anos-calendário de 2008 a 2010.
Termo de Constatação e de Intimação no 15 (fls. 1606 a 1673) sintetizou as conclusões
da auditoria-fiscal para o ano-calendário 2007.
Afirmam os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil que, com base nas
declarações de rendimentos e de bens, nas informações disponibilizadas à
Administração Tributária Federal (Secretaria da Receita federal do Brasil) e nos
documentos apresentados pelo contribuinte, por seu cônjuge e pelas diligências
realizadas, foram elaborados fluxos financeiros mensais, relativamente ao ano-
calendário 2007, sendo detectada variação patrimonial a descoberto.
A variação patrimonial a descoberto, segundo a imputação fiscal, foi evidenciada em
decorrência da constatação de excesso de dispêndios (aplicações) sobre recursos
(origens) não respaldados por rendimentos declarados e/ou conhecidos, sejam eles
tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva, dívidas e ônus reais ou
outra origem comprovada.
A demonstração da variação patrimonial a descoberto apontada pela Autoridade
Tributária encontra-se explicitada nos fluxos financeiros do contribuinte e de seu
cônjuge, tendo por base planilhas auxiliares e explicações pertinentes apresentadas
nos anexos ao Auto de Infração (fls. 1608 a 1673).
Verificou-se que os contribuintes Einar de Albuquerque Pismel Júnior e seu cônjuge
– Cláudia Márcia Nery Nunes de Souza – apresentaram gastos em montantes não
respaldados pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis ou de
tributação exclusiva, conforme planilhas em anexo (fls. 1608 a 1673).
O levantamento efetuado analisou separadamente, para cada um dos cônjuges, os
recursos (origens) e dispêndios (aplicações) no ano-calendário 2007, transportando o
resultado da consolidação da variação patrimonial da Sra Cláudia Márcia Nery Nunes de
Souza como origem de recurso na consolidação do sujeito passivo.
Foram examinados os lançamentos a débito nas contas-correntes do Banco do Brasil
(agência 1891; conta no 958630-X, fls. 1608 a 1633), do Banco Bradesco (agência 0448;
conta no 70283-8, fls. 1634 a 1636), do Banco Citibank (conta no 53028449, fls. 1637 a
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720101/2012-51

1642), titularizadas pelo sujeito passivo, identificadas as respectiva naturezas e alocados
nas planilhas relativas aos dispêndios (aplicações).
Identificados também os recursos (origens) do sujeito passivo: rendimentos tributáveis
na fonte (recebidos de pessoas jurídicas, físicas ou do exterior), fl. 1644; rendimentos
isentos e não tributáveis, fl. 1645; rendimentos sujeitos à tributação exclusiva
(aplicações financeiras em fundos de investimento de renda fixa, no Banco Citibank SA
e no BB Gestão de Recursos Dist Títulos e Valores Mobiliários), fl. 1646; rendimentos
líquidos do cônjuge (Cláudia Márcia Nery Nunes de Souza) foram transportados para a
planilha do sujeito passivo Einar de Albuquerque Pismel Júnior (fl. 1647); rendimentos
decorrentes de alienação de bens e direitos, fl. 1648.
Além disso, tem-se como elementos formadores do fluxo financeiro mensal,
juntados pelas Autoridades Tributárias:
a) dispêndios(aplicações) de diversas naturezas, além daqueles identificados na
movimentação bancária, tais como: despesas cartorárias (lavratura de escritura de
imóveis), pagamentos de cartões de crédito, passagens aéreas, notas fiscais de serviços
de telefonia (Tim Celular SA, Intelig Telecomunicações Ltda e Telemar Norte Leste SA
etc), contribuições sindicais e associativas, contratos de seguro, TV por assinatura,
anuidades e assinaturas de periódicos (Infoglobo Comunicação e Participações SA),
serviços de provedor de internet (Internet Group do Brasil e Universo Online), serviços
de transporte escolar, despesas de condomínio, notas fiscais de serviços de fornecimento
de gás, serviços de assessoria lingüística, serviços de fornecimento de energia elétrica e
despesas de hospedagem (fls. 1646 a 1652);
b) aplicação de recursos na aquisição de bens imóveis e móveis (fl. 1653);
c) débitos diversos em conta-corrente – Banco do Brasil (agência 1891; conta no
958630-X), Banco Bradesco (agência 0448; conta no 70283-8) e Banco Citibank (conta
no 53028449) – relativos a tarifas, aluguel de cofre, transferências, saques, pagamentos
de títulos, compensação de cheques, dentre outras despesas (fl. 1654);
d) desembolsos relacionados a pagamentos de empréstimos e financiamentos:
Consórcio Porto Seguro Admnistradora, Contrato de Leasing (Banco Safra SA),
Contrato de Leasing Banco HSBC Bank Brasil SA, Contrato de Arrendamento
Mercantil com a Alfa Arrendamento Mercantil (fls. 1655);
e) recolhimentos de impostos e contribuições (ITBI, MPAS/INSS, CPMF,
IPTU), fl. 1656;
f) deduções pleiteadas na declaração de ajuste (valores comprovados), relacionadas a
despesas com educação das dependentes “Fayga” e “Giulia” (Associação Santa
Marcelina, Contribuição para a Seguridade Social, plano de assistência à saúde
(Unafisco Saúde), fl.1657;
g) saldos bancários existentes em conta-corrente – Banco do Brasil (agência 1891; conta
no 958630-X), Banco Bradesco (agência 0448; conta no 70283-8) e Banco Citibank
(conta no 53028449) – no início e no final de cada mês do ano-calendário 2007, fls.
1658 a 1659;
As planilhas com os recursos (origens) do cônjuge (Cláudia Márcia Nery Nunes de
Souza) do sujeito passivo (fls. 1663 a 1665), bem como os dispêndios (aplicações),
fls. 1666 a 1669, encontram-se anexados aos autos. Nesse sentido, também os saldos
bancários existentes em conta-corrente – Banco do Brasil (agência 15806, conta-
corrente no 5142-X) –, chegando-se à consolidação da variação patrimonial da Sra
Cláudia Márcia Nery Nunes de Souza (fl. 1673), cujo acréscimo patrimonial
evidenciado foi transportado para a consolidação do sujeito passivo na condição de
origem (recurso) para apuração da variação patrimonial do casal.
O demonstrativo de variação patrimonial a descoberto do casal foi, então,
consolidado (fl. 1661) e, considerando que no ano-calendário os cônjuges apresentaram
declaração de ajuste anual em separado, possuindo bens em comum, a variação
patrimonial foi apurada de modo unificado, atribuindo-se para cada um dos cônjuges
Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720101/2012-51

50,00% do acréscimo a descoberto verificado, com formalização de lançamento
tributário individualizada para cada um dos cônjuges, como indicado abaixo:

Em decorrência da comprovação de variação patrimonial a descoberto, a Autoridade
Tributária apurou o montante do imposto sobre a renda decorrente da infração
verificada, a saber:

O contribuinte, irresignado, apresentou as alegações a seguir resumidas.
I) Preliminares.
a) Quebra do Sigilo Bancário.
Afirma que a autoridade fiscal, em seu procedimento, quebrou o sigilo bancário do
fiscalizado de forma ilegal ferindo a Constituição Federal de 2(duas) formas: a)
intimando o fiscalizado a apresentar os documentos bancários; e b) intimando as
instituições financeiras a fornecer os mesmos.
No Termo de Início de Fiscalização, em 31/5/2011, a autoridade lançadora intima o
contribuinte apresentar a documentação hábil e idônea referente às operações
Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720101/2012-51

financeiras do contribuinte e seus dependentes dos exercícios de 2008, 2009, 2010 e
2011, anos - calendários de 2007, 2008, 2009 e 2010.
Em 26/7/2011, através do Termo de Intimação n° 2, o contribuinte foi novamente
intimado a apresentar a documentação solicitada através do Termo de Início do
Procedimento Fiscal. A exigência teve como base legal os artigos: 841, 844, 845, 957 e
959, todos do Decreto n° 3.000, de 26/3/1999.
Alega que os artigos citados não autorizam o agente fiscal intimar o contribuinte para
entregar extratos bancários e que a intimação realizada com base nestes artigos seria
nula, pois a exigência seria ilegal. Aduz que não há previsão legal, nos artigos
mencionados, de obrigatoriedade do contribuinte entregar à fiscalização extratos
bancários, sendo, portanto, ilegal a demanda fiscal.
Pondera que se viu obrigado a cumprir a exigência ilegal para que não sofresse qualquer
outro ato gravame contra si e que a autoridade fiscal feriu o princípio da legalidade.
Aponta irregularidade também na intimação das instituições financeiras para enviar
extratos bancários do fiscalizado sem ordem judicial, ferindo a privacidade do sigilo
assegurado pela Constituição Federal (art. 5o).
Entende que os procedimentos posteriores adotados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil com autorização judicial, após a quebra do sigilo bancário, não convalidam os
atos praticados.
Alega, mencionando o Ofício n° 179/2011-GAB, de 6/6/2011, que não houve
autorização judicial para a quebra do sigilo bancário do titular e da co-titular, pois o
magistrado somente quebrou o sigilo do correntista/solidário ou co-titular no que se
refere aos dados constantes das fichas cadastrais e cartões de assinaturas do sujeito
passivo, havendo ofensa ao direito do co-titular resguardado pela Constituição Federal
(art. 5o).
Sendo assim, todos os dados utilizados das contas bancárias da correntista solidária
foram de forma ilegal e não podem ser elementos de prova por ter origem viciada.
Requer a nulidade do lançamento por ferir o princípio da legalidade.
b) Cerceamento do Direito de Defesa.
Alega que recebeu o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n° 15, lavrado em
09/11/2012, para no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar os esclarecimentos ou
documentos comprobatórios ou de contestação aos fatos apontados na planilha do fluxo
financeiro do ano-calendário de 2007.
No Termo de Constatação a Autoridade Fiscal afirma que o contribuinte apresentou os
documentos que embasaram a auditoria no fluxo financeiro. Afirma que a fiscalização
ao receber os documentos originais não providenciou cópias para entregar ao
fiscalizado. Entende que é obrigação da autoridade fiscal, ao receber documento
original do sujeito passivo, autenticar uma cópia para entrega ao fiscalizado ou devolver
a original e ficar com a cópia autenticada.
Sendo assim, alega que ficou inviável conferir a planilha apresentada pela Autoridade
lançadora. Para suprir tal falha o fiscalizado requereu à Autoridade Fiscal, com base no
art. 46 da Lei n° 9.784/1999, cópias dos documentos que foram utilizados para
confeccionar a planilha do fluxo de caixa.
Outro fato grave foi o envio de vários extratos bancários pelo Escor/8RF sem nenhuma
ciência ao fiscalizado. Este fato está informado no Termo de Encerramento Parcial de
Fiscalização ano de 2007.
Os elementos bancários em que se baseou o Auditor-Fiscal para elaborar o fluxo
financeiro tiveram origem nas intimações às instituições financeiras e aos enviados pelo
Escor/8RF.
Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720101/2012-51

O impugnante não teve acesso às informações. O Auditor-Fiscal deveria ter dado
ciência ao fiscalizado de toda documentação bancária recebida diretamente ou pela
própria instituição financeira ou pelo Escor/8RF.
Assim, o despacho proferido pela autoridade fiscal, negando o requerido não tem
embasamento legal, tornando-se nulo de pleno direito pela preterição do direito de
defesa do fiscalizado (art. 59, Decreto 70.235/72).
No esteio das diferenças estabelecidas entre motivo e motivação, surge a teoria dos
motivos determinantes, segundo a qual o motivo é um requisito tão necessário à prática
de um ato, que fica "umbilicalmente" ligado a ele, de modo que se for provado que o
motivo é falso ou inexistente, por exemplo, é possível anular-se totalmente o ato, ou
seja, os motivos se integram à validade do ato.
Desta forma, uma vez enunciados os motivos pelo seu agente, mesmo que a lei não
tenha estipulado a necessidade de enunciá-los, o ato somente terá validade se os motivos
efetivamente ocorreram e justificam o ato.
Aduz assim ofensa ao art. 50, incisos I e II, da Lei no 9.784, de 1999, sendo a negativa
nula de pleno direito e nulo todos os atos decorrentes.
Requer a nulidade do lançamento pelo cerceamento do direito de defesa.
c) Vício Material (nulidade do lançamento).
Alega que houve equívoco na apuração da base de cálculo da exigência tributária,
ocorrendo vício material no lançamento por ofensa ao art. 142 do Código Tributário
Nacional.
Afirma que a pretensa variação patrimonial a descoberto, relatada no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal n° 015 e no Termo de Encerramento Parcial de
Fiscalização Ano 2007, apresenta vício material por equívoco em sua apuração, visto
que, segundo entendimento do impugnante, o demonstrativo de variação patrimonial
consolidado apresentado, nos meses de janeiro/07, maio/07, junho/07, julho/07 e
setembro/07, não computou o saldo mês a mês dos recursos que superaram as
aplicações.
Cita precedentes de decisões administrativas que entendem corroborarem sua alegação.
II) Mérito.
Alega-se que ao elaborar a declaração de ajuste anual, ano-calendário de 2007, por um
erro de fato, deixou de informar a existência de mútuo feneratício contratado com o Sr.
Francisco de Assis Gomes Batista, CPF n° 133.399.104-10, no valor de R$170.000,00
(cento e setenta mil reais), em 9/1/2007.
Informa que o instrumento particular de mútuo feneratício está devidamente arquivado
no Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica, protocolado no Livro A-35 e
registrado sob n° 131.930 no Livro B-979, de Campina Grande – PB.
Anexa cópia do documento (fl. 1732 e 1733).
Conclui, então, que, incluindo-se o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) no
mês de janeiro e os seus transportes de saldos sendo obedecidos, não existem nos meses
seguintes a pretensa variação patrimonial imputada no lançamento.
Finaliza a impugnação, requerendo o cancelamento da exigência tributária por nulidade,
como arguído em preliminar, e, no mérito, pela não ocorrência da variação patrimonial a
descoberto.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720101/2012-51

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 31/08/2018 (fls. 1774), o contribuinte, em 27/09/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 1783/1813), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
I – DOS FATOS
I.1 – DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
I.2 – DA CONTESTAÇÃO AO ACÓRDÃO No 15-43.630
I.2 – DAS PRELIMINARES
A) QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
B) DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
C) DO VÍCIO MATERIAL – NULIDADE DO LANÇAMENTO
Cita jurisprudências do CARF.
I.3 DO MÉRITO
Não concordando com a decisão recorrida, reafirma tudo o que foi dito na peça
impugnatória, acrescentando que o mútuo está devidamente comprovado com base no
art. 333 do CPC/1973, vigente à época dos fatos.
Ora, não como não admitir a aplicação do art. 333 do CPC/1973, se o fato alegado na
impugnação e reafirmado no presente recurso, foi categoricamente comprovado pelo
Recorrente e jamais apresentado provas pela autoridade julgadora da sua não
ocorrência.
III – ENCERRAMENTO
Finalizando, requer o cancelamento do acórdão recorrido e o cancelamento da exigência
tributária por tudo aqui comprovado.
Pugna, ao final, pela insubsistência da exação fiscal com base nos fatos e direitos
elencados na peça recursal.
Em 29/08/2019, baixou-se os autos em diligência (fls. 1818) diante do despacho
de encaminhamento proferido pela DRF/RJ1, noticiando a existência de parcelamento do débito
do processo (fls. 1816).
Em resposta, A DRF/RJ1, em 24/09/2019, esclareceu que o débito não foi
parcelado e que o despacho anterior proferido foi equivocadamente juntado no presente feito,
porquanto destinava-se a outro processo (fls. 1821), retornando-se os autos para prosseguimento
do julgamento (fls. 1823).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-000.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720101/2012-51

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, alega haver corrido: (i) quebra do sigilo
bancário porquanto a autoridade fiscal feriu o princípio da legalidade; (ii) cerceamento do direito
de defesa porquanto não lhe fora dado ciência de toda documentação bancária recebida
diretamente ou pela própria instituição financeira ou pelo ESCOR/SRF. Ademais o despacho
proferido pela autoridade fiscal foi fundamentado sem embasamento legal tornando-se nulo de
pleno direito pela preterição do direito de defesa do fiscalizado; (iii) vício material a ensejar a
nulidade do lançamento, uma vez que o demonstrativo de cálculo da pretensa variação
patrimonial a descoberto apresenta vício material por equívoco em sua apuração, haja visa que as
bases de cálculo da exigência fiscal deveriam ser em janeiro de R$ 2.460,72 e não R$ 2.565,42 e
nos meses de maio a outubro os valores negativos, ao teor da planilha que se junta (fls. 1802).
Quanto as preliminares suscitadas, razão não lhe socorre. De início, vale salientar
que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade
e no limite institucional de sua competência, inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as
informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais foram
atendidos. O lançamento está claramente motivado e a base legal encontra-se enquadrada,
malgrado o inconformismo e insurgência do Recorrente.
Ademais, denota-se que as alegações novamente repisadas nessa seara já foram
apreciadas pela DRJ/SDR, estando assim fundamentada a decisão recorrida (fls. 790/796):
I) Preliminares.
a) Quebra do Sigilo Bancário.
Os elementos de prova extraídos das informações e dados de natureza bancária
utilizados pela Autoridade Tributária para fundamentar a imputação fiscal foram
obtidos diretamente do contribuinte, após regular intimação (fls. 36 a 40), bem
como por meio de compartilhamento de informações entre a Administração
Tributária Federal e o Ministério Público Federal, mediante autorização do Poder
Judiciário (fls. 1468 a 1470).
Aplica-se ao caso, a título de exemplo, as informações relativas à movimentação de
contas-correntes mantidas em instituições financeiras – Banco do Brasil (agência 1891;
conta no 958630-X, fls. 1608 a 1633; e agência 15806, conta-corrente no 5142X); Banco
Bradesco (agência 0448; conta no 70283-8, fls. 1634 a 1636); e Banco Citibank (conta
no 53028449, fls. 1637 a 1642), e fls. 1658 a 1659 –, bem como aplicações financeiras
em fundos de investimento de renda fixa, no Banco Citibank SA e no BB Gestão de
Recursos Dist. Títulos e Valores Mobiliários), fl. 1646.
O acesso pela Auditoria-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária e
aduaneira da União (Lei no 13.464, de 10/7/2017, art. 5o, parágrafo único), à
movimentação financeira dos contribuintes, encontra-se disciplinada pela Lei
Complementar no 105, de 10/1/2001, art. 6o, e seu regulamento (Decreto no 3.724,
de 10/1/2001), textual: (...)
Havia procedimento fiscal regularmente instaurado (Mandado de Procedimento
Fiscal no 08.1.90.00-2011-01658-1) em face do sujeito passivo e para o qual este foi
devidamente cientificado, inclusive com fornecimento de código de acesso para
obtenção de esclarecimento (fl 36), justificando-se, portanto, a atuação da autoridade
tributária.
Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-000.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720101/2012-51

Não bastasse isso, o Memorando CI0001 no 9/2012, de 8/10/2012, fl. 1468, noticia a
remessa à autoridade tributária da decisão judicial exarada pelo Poder Judiciário
Federal (fl. 1470) que deferiu requerimento do Ministério Público Federal (fl. 1469),
autorizando o compartilhamento dos elementos colhidos da quebra do sigilo para
instrução de ação fiscal, bem como em procedimento administrativo disciplinar.
Não há, pois, que se falar em ofensa ao direito ao sigilo bancário do sujeito passivo a ser
imputada à autoridade fiscal, tampouco ilegalidade dos atos praticados que invalide a
obtenção das informações e dados de natureza bancária que instruíram a ação fiscal e
fundamentaram o lançamento formalizado.
(...)
Ademais, impõe-se relembrar que os elementos objetivos contidos nos registros
mantidos pelas instituições financeiras compõem uma unidade material de dados,
comum aos cotitulares das contas-correntes, sendo inviável e até mesmo impossível o
acesso segregado destes conteúdos, separados por titular, especialmente por não ser
próprio destes casos de contas mantidas por múltiplos titulares.
Relevante, no caso, reconhecer que o acesso aos dados bancários comuns foi
motivado por procedimento fiscal regularmente instaurado perante ambos
cotitulares, e, havendo consequências jurídico-tributárias imputáveis a cada um
dos
correntistas
separadamente,
a
Autoridade
Tributária
desenvolveu
procedimentos específicos.
b) Cerceamento do Direito de Defesa.
Diferente do quanto cogita o impugnante, a fase do procedimento administrativo de
auditoria-fiscal, preparatória ao lançamento tributário, não impõe a oitiva do sujeito
passivo. Ampla defesa e contraditório, nos termos da lei tributária, são inerentes ao
processo administrativo-fiscal, assegurados em nome do princípio do devido
processo legal, mas não ao procedimento.
O processo administrativo-fiscal inaugura-se com a formação da lide, mediante
apresentação da impugnação pelo sujeito passivo.
(...)
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração e seus anexos e os autos
processuais, contendo a integralidade do acervo probatório juntado pela Autoridade
Tributária e que embasaram a imputação fiscal, permaneceram disponíveis durante o
prazo para apresentação da impugnação, oportunidade em que o contribuinte poderia
pedir vista e, inclusive, solicitar cópia integral dos elementos que julgasse necessários à
defesa, inclusive os extratos bancários que alega não ter tido acesso durante a fase de
auditoria-fiscal.
O exercício do contraditório e a ampla defesa realizaram-se com a apresentação da
peça impugnatória, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento do direito
de defesa.
(...)
Portanto, a oitiva prévia do sujeito passivo sempre será derivada do juízo de necessidade
firmado pela Autoridade Tributária, a qual não poderá olvidar-se de constituir o crédito
tributário e de aplicar as penalidades cabíveis, por meio do lançamento, lavrando o auto
de infração respectivo, sempre que apurar infração às disposições normativas de
natureza tributária. Matéria sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), textual:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Regular, pois, a atuação da Autoridade Tributária.
Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-000.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720101/2012-51

Inexistente a mácula apontada, sem fundamento o pleito de nulidade por
cerceamento do direito de defesa, afastando-se a preliminar.
c) Vício Material (nulidade do lançamento).
Diferente do quanto alegado pelo impugnante, não houve excesso de origens sobre
aplicações nos meses de janeiro e setembro do ano-calendário de 2007. Ambos
apresentaram excesso de aplicações, sendo R$ 2.460,72 para o sujeito passivo e R$
2.670,12 para seu cônjuge, em janeiro de 2007, e R$ 2,17 para o sujeito passivo e
R$ 44,48 para seu cônjuge, em setembro de 2007.
A tabela resumo apresentada pela Autoridade Tributária no Termo de Encerramento
Parcial de Fiscalização (fl.34) evidencia os saldos do fluxo financeiro mensal, sendo
os dispêndios e origens discriminados nos anexos ao Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n° 015 (fls. 1606 a 1675), revelando a improcedência do argumento
preliminar nesta parte.

E, para os meses de maio, junho e julho, daquele ano, não foi imputado omissão de
rendimento por variação patrimonial a descoberto, exatamente por ter sido identificado,
para o casal, existência de excesso de origens sobre aplicações. Na espécie, também
remeto à tabela resumo apresentada pela Autoridade Tributária no Termo de
Encerramento Parcial de Fiscalização (fl.35), a qual evidencia os saldos do fluxo
financeiro mensal, revelando a improcedência do argumento preliminar também
nesta parte.

Portanto, afasto a preliminar.
Por tais razões, e restando claro e evidente o enfrentamento direto e objetivo na
decisão recorrida das questões novamente pautadas, rejeito as preliminares suscitadas.

Mérito
Da variação patrimonial a descoberto apurada:
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-000.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720101/2012-51

O Recorrente insurge-se contra a decisão que manteve parcialmente a autuação,
alusiva a omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a descoberto em face
do excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não
tributáveis exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise das razões e documentos apresentados com a peça
impugnatória.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1750/1766) e atendo-se às informações
fiscais contidas no Termo de Encerramento de Ação Fiscalização (fls. 15/35), me convenço que
a pretensão recursal não merece prosperar.
Quanto aos demais pontos recorridos, considerando que a peça recursal não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor proferido (fls. 1763/1766), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
II) Do mérito
Quanto à alegação de erro de fato ao elaborar a declaração de ajuste anual, ano-
calendário de 2007, melhor sorte não socorre o impugnante.
Não obstante o sujeito passivo tenha anexado cópia do “Instrumento Particular de
Mútuo Feneratício” (fl. 1732 e 1733), supostamente contratado com o Sr. Francisco de
Assis Gomes Batista, CPF n° 133.399.104-10, no valor de R$170.000,00 (cento e
setenta mil reais), em 9/1/2007, tal documento não se revela suficiente para
comprovação da efetividade do objeto contratado.
A simples formalização do contrato de mútuo, sem que se operacionalize os atos
efetivos de disponibilidade dos recursos, não autoriza o cômputo do montante como
origem de recurso, como pretende o impugnante. Observe-se que inexiste qualquer
elemento de prova acerca da materialidade e efetivo recebimento dos recursos
apontados no instrumento apresentado.
(...)
Na hipótese dos autos, como assinalado, nada ficou comprovado quanto à efetiva
disponibilidade dos recursos pelo suposto mutante – Sr. Francisco de Assis Gomes
Batista – ao indigitado mutuário (Einar de Albuquerque Pismel Junior). Não ficou
comprovada, pois, a tradição do capital que se alega ter recebido por meio de contrato
de mútuo, não servindo, portanto, o instrumento apresentado, como prova de origem de
recursos.
(...)
Não bastasse isso, examinando o “Instrumento Particular de Mútuo Feneratício” (cópia,
fls. 1732 e 1733) acostado pelo impugnante, observo que este teria sido supostamente
formalizado em 9/1/2007, com validação cartorial expressa das firmas do mutuante e do
mutuário, sem, contudo, especificação das testemunhas que assinam o documento no ato
de reconhecimento aposto pelo Cartório de Registro Civil, localizado no município de
Fagundes-PB.
(...)
Nesse sentido, verifica-se que o “Instrumento Particular de Mútuo Feneratício” (cópia,
fls. 1732 e 1733) foi submetido a registro no Tabelionato de Notas de Campina Grande-
PB (Serviço Notarial e Registral, Registro de Títulos e Documentos, 5o Ofício de Notas,
Campina Grande-PB) apenas na data de 20/12/2012.
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-000.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720101/2012-51

Note-se, ademais, que a cópia anexada aos autos (fls. 1732 e 1733) foi submetida a
autenticação cartorária no dia seguinte ao registro público, na data de 21/12/2012, na
cidade do Rio de Janeiro-RJ (22o Ofício de Notas, Rio de Janeiro-RJ).
Por outro lado, o Auto de Infração (fls. 3 a 12) e o Termo de Encerramento Parcial de
Fiscalização (fls. 15 a 35), que veicularam a formalização do lançamento tributário
impugnado, foram regularmente cientificados ao sujeito passivo na data de 1o/12/2012,
por via postal (Aviso de Recebimento, fl. 14).
Portanto, as providências supostamente adotadas pelo sujeito passivo, quanto à
inscrição do “Instrumento Particular de Mútuo Feneratício” (cópia, fls. 1732 e 1733) no
Registro Público somente foram efetivadas posteriormente à ciência e formalização da
imputação fiscal.
Com efeito, além de não haver, no acervo probatório juntado pelo impugnante,
comprovação da efetiva conformação do suposto contrato de mútuo, visto que não há
prova da tradição do objeto do contrato, a validade e eficácia jurídica do instrumento
perante terceiros na condição de elemento de prova, no caso concreto, encontra-se
prejudicada.
Destarte, não restando comprovado o efetivo recebimento dos valores que
motivaram o acréscimo patrimonial não justificado por meio de documentação hábil e idônea,
correta é atuação fiscal decorrente da omissão de rendimentos caracterizada pela variação
patrimonial a descoberto, acompanhada das penalidades cabíveis, tudo em estrita sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho a autuação lavrada.
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar a pretensão
recursal, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar as
preliminares suscitadas, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para manter subsistente o crédito tributário de IRPF, no valor de R$ 16.978,17, apurado
no ano-calendário de 2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital